Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700395-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, JOAO PAULO FLEURY TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo proposto em face de decisão proferida nos autos n. 0726728-51.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública. O Agravante alegou que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, com o objetivo de obrigar o agravado a adotar as providências necessárias para transferir a propriedade do veículo Hyunday/HB20, cor PRETA, placa JJM-6014, RENAVAM 00541207202, Chassi 9BHBG51CADP100690, para o seu nome e, por conseguinte, compelir o agravado a liberar tal automóvel do depósito para circulação. Informou que o d. Juiz de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu decisão determinando a emenda à inicial ou a extinção do feito, por entender que no caso concreto há litisconsórcio passivo necessário, de forma que deveria constar no polo passivo, além do agravado – Detran/DF, o antigo proprietário do automóvel, em cujo nome o veículo ainda está registrado. Alegou que, em cumprimento à referida decisão, o agravante apresentou a emenda à inicial com a inclusão do antigo proprietário do veículo no polo passivo da ação, requerendo que este seja citado por edital, já que se encontra em local incerto e não sabido no exterior, com base no art. 6o da Lei no 12.153/2009, que determina a aplicação das disposições contidas no Código de Processo Civil quanto à citação. Arguiu que, todavia, o d. Juiz a quo indeferiu o aludido pedido de citação por edital, se baseando no art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/95, desconsiderando a legislação específica que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Defendeu que a Lei no 12.153/2009 foi expressa em dispor no seu art. 6o acerca da citação, determinando a aplicação das disposições contidas no Código de Processo Civil. Apontou que, de acordo com o art. 246 do CPC, a citação poderá ser feita por meio eletrônico, pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, e por edital. Por sua vez, o art. 256 do mesmo diploma legal prevê que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos demais casos expressos em lei. Aduziu que, uma vez que o antigo proprietário do veículo encontra-se residindo no exterior em local incerto e desconhecido, há se de se deferir sua citação via edital. Colacionou jurisprudência em favor à sua tese. Isso posto, requereu o recebimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo, evitando-se a extinção dos autos de origem até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requereu o provimento do agravo para que seja determinado o prosseguimento da ação de obrigação de fazer e seja deferido o pedido de citação por edital do segundo agravado, antigo proprietário do veículo, uma vez que ele se encontra em local incerto e não sabido, nos termos do art. 6o da Lei no 12.153/2009. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 4o). Portanto, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela ou efeito suspensivo poderá ser deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento. No caso concreto, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A citação por edital não é cabível no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, diante de expressa vedação legal. Contudo, situação diversa ocorre nos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do que dispõe o art. 6o da Lei 12.153/2009, que determina a aplicação das regras do Código de Processo Civil quanto à citação, razão pela qual há possibilidade de se realizar a citação por edital nos Juizados da Fazenda Pública. Nesse sentido, observe-se os precedentes das Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1621309, 07171113120218070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; (Acórdão 1660576, 07630048620198070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1167947, 07063513520178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, comprovada a probabilidade do direito. O perigo de dano também está presente, uma vez que o processo de origem pode ser extinto. Em face do exposto, recebo o agravo e defiro o pedido de efeito suspensivo para, por agora, suspender os efeitos da decisão recorrida. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Dispensada as informações. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de março de 2023 10:48:46. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator